Tribunal: CARF
Processo: 13116.900501/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.900501/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.821 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
BRITACAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRITA E CALCÁRIO
BRASÍLIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa (artigos 16 e 17 do
Decreto no 70.235/1972). Considera-se não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada. Salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública, não se admite a apresentação, em sede recursal, de
novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a preclusão
consumativa, o que impede o conhecimento do recurso. Incidência do artigo 17
do Decreto no 70.235/1972.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.900501/2013-65
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.821 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900501/2013-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-68.775 (e-fls.
144-148), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR, que por unanimidade de votos, não conheceu a Manifestação de Inconformidade em
razão da ausência de contestação quanto ao objeto do litígio.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA. FALTA DE
CONTESTAÇÃO.
Considera-se não conhecida a manifestação de inconformidade na qual a contribuinte
não tenha contestado expressamente a decisão proferida na despacho decisório.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Outros Valores Controlados
Em síntese, versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade
apresentada em face do Despacho Decisório emitido pela DRF/Anápolis, em 06/06/2013,
rastreamento no 052506044, o qual deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento no
14240.47431.140513.1.5.10-0715
e
homologou
parcialmente
a
Dcomp
no
41116.32505.280911.1.3.10-4957, vinculada ao PER.
Em Manifestação de Inconformidade a Contribuinte solicitou esclarecimentos em
relação aos valores não homologados com o intuito de verificar a possibilidade de haver
equívocos no preenchimento de algum dos informativos transmitidos à Receita Federal.
A Contribuinte foi intimada da decisão da DRJ por meio eletrônico em data de
18/02/2020 (Termo de Ciência de Abertura de Mensagem de e-fls. 151), apresentando o Recurso
Voluntário de e-fls. 155-157 e documentos de e-fls. 158-321 em data de 19/03/2020 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 153), pelo qual pediu o provimento do recurso,
pugnando pela conversão do julgamento em diligência, para análise da documentação trazida aos
autos, possibilitando a retificação das respectivas declarações, caso seja constatado erro passível
de correção.
Através do Despacho de e-fls. 330, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.
É o relatório.

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.821 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900501/2013-65

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório e informações de e-fls. 329, o recurso é tempestivo.
Todavia, os fatos e fundamentos aventados quanto ao mérito em razões recursais
não foram abordados em Manifestação de Inconformidade, o que implica em inovação recursal e
consequente preclusão, motivo pelo qual conheço parcialmente o recurso.
Conforme relatado, a DRJ de Curitiba/PR não conheceu a Manifestação de
Inconformidade, concluindo pela inexistência de contestação quanto ao objeto do litígio,
limitando-se a parte a solicitar esclarecimentos sobre os valores não homologados.
Entendeu o Ilustre Julgador de 1a Instância, que a Contribuinte poderia ter
consultado no sítio da Receita Federal do Brasil as informações complementares da análise do
crédito, conforme instruções contidas campo 3 (Fundamentação, Decisão e Enquadramento
Legal) do Despacho Decisório.
A Manifestação de Inconformidade em referência foi apresentada nos seguintes
termos:

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.821 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900501/2013-65

Por sua vez, em Recurso Voluntário, preliminarmente, foi requerida a declaração
da nulidade do Despacho Decisório por ausência de motivação e, no mérito, a Recorrente
pugnou pela conversão do julgamento em diligência, para análise da documentação trazida aos
autos, possibilitando a retificação das respectivas declarações, caso seja constatado erro passível
de correção.
Constata-se que os argumentos expostos em peça recursal não foram apresentados
na defesa inicial e submetidos à apreciação em primeira instância, limitando-se a Contribuinte a
traçar os contornos da lide tão somente com pedido de esclarecimentos, ao que pese apresentar
documentos.
Destaco que, não obstante o formalismo moderado homenageado pela Lei no
9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,
deve a parte contestar o ato administrativo de forma a apontar a controvérsia trazida aos autos para
solução do litígio.
A impugnação específica é prevista pelo Decreto no 70.235/1972, que assim dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.821 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900501/2013-65

II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (sem destaques no texto original)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (sem destaques no texto original)
Com isso, ante a flagrante inovação recursal e, uma vez não se tratar de matéria de
ordem pública, passível de possibilitar o conhecimento e análise de ofício, bem como não
configurando fato superveniente, resta inadmissível a apresentação de novos fundamentos não
debatidos na origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa, o que impede o
conhecimento do recurso.
Neste sentido, destaco decisão deste Colegiado em situação análoga:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. No Processo
Administrativo Fiscal devem ser observados os Princípios Processuais da Impugnação
Específica e da Preclusão, sendo que as matérias não propostas em sede de
Manifestação de Inconformidade não podem ser deduzidas em Recurso Voluntário.
Impossibilidade de inovação recursal, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Recurso Voluntário Não Conhecido.
Crédito Tributário Mantido. (Acórdão 3402-005.802 – Conselheiro Relator Waldir
Navarro Bezerra)

2. Dispositivo
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital